Tribunal: TJMT
Processo: 1013158-89.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013158-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLAINE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 027.811.391-57 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM CONTA TELEFÔNICA DE VALOR REFERENTE A SEGURO
NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇAO DA ASSINANTE A QUALQUER SITUAÇÃO HUMILHANTE OU CONSTRANGEDORA – MERA COBRANÇA POR DÉBITO INEXISTENTE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente a exposição pessoal da assinante a qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, via fatura mensal, de valor referente a seguro não contratado, não se justifica a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito inexistente, por si só, não configura dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013158-89.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GISLAINE FERREIRA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1013158-89.2018.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra TELEFONICA BRASIL S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a devolver à autora o valor de R$ 35,40 cobrado indevidamente, rejeitando o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 72955468 - pág. 7).

A apelante alega que “
o dano moral não caracteriza somente quando se insere o nome em cadastros restritivos de crédito, como relata a r. sentença, os danos morais também consistem na violação do sentimento da pessoa
”, exatamente como ocorreu no caso, pois foi ofendida pela cobrança de valores que jamais contratou, sendo evidente a falha na prestação de serviço.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido indenizatório seja julgado procedente
.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplicas aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
72955475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação pretendendo a restituição de valores cobrado indevidamente pela empresa de telefonia, e mais a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral, expondo que
foram efetuados descontos mensais em sua conta telefônica no valor de R$ 5,40, referente a seguro que não foi contratado, sendo, portanto, incontroverso o dever de indenizar o dano moral que alega ter suportado.

Conforme já exposto no relatório, o pedido foi julgado parcialmente procedente, apenas para condenar a ré a devolver à autora o valor de R$ 35,40 cobrado indevidamente, com rejeição, todavia, do pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 72955468 - pág. 7).

Quanto aos danos morais, Carlos Alberto Bittar leciona que “
qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41, in CAHALI, Yussef Said).

E Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:
“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros
.”

O inconformismo originário da contrariedade de uma vontade não é suficiente à configuração dos elementos da responsabilidade civil; na realidade, a cobrança por débito inexistente, por si só, não enseja indenização por danos morais, e, no caso, admito que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes. O que houve foi a cobrança de um débito inexistente, mas nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal da autora/apelante.

Diante do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas pela apelante, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021